Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000651-46.2021.8.11.0018
Impetrante: Alaertt Rodrigues da Silva
Paciente: Gabriel Braian da Rocha Silva
Impetrado: Juiz (a) de Direito da 3a Vara Criminal de Juara
Vistos, etc.
Por intermédio do petitório de ID. 81417979, o Impetrante formula pedido de reconsideração da decisão que não conheceu da Impetração e colaciona aos autos o pedido de relaxamento da prisão em flagrante que foi indeferido pelo juízo monocrático, conforme se vê do documento acostado aos autos sob o ID.81417980 e reitera o pedido de relaxamento da prisão preventiva e ou liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Como cediço, a concessão in limine da ação de Habeas Corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que não conheceu a impetração constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural.
No entanto, recebo o pedido e passo novamente a análise do Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alaertt Rodrigues da Silva, em favor de Gabriel Braian da Rocha Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Comarca de Juara-MT.
Denota-se das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, pela suposta prática delitiva de tráfico, tipificada no art. 33, caput, e §1o, inciso II, da Lei 11.343/2006 do Código Penal.
Em 27/03/2021, o Juízo Singular indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, designando a audiência de custódia, para o dia 30/03/2021.
A irresignação do impetrante se restringe, em síntese, que o pedido de relaxamento da prisão em flagrante foi indeferida e, nessa mesma ocasião, o Juízo singular converteu a mesma em prisão preventiva, sem contudo a realização de audiência de custódia.
Sustenta a ilegalidade da medida proferida, uma vez que a Autoridade Coatora deixou de submeter o Paciente à Audiência de Custódia, descumprindo o art. 5o, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal, o art. 7o, item V e o art. 9o item III, ambos da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além da Resolução CNJ n. 213/2015 e, por fim, o art. 2o e parágrafos, do Provimento n. 12/2017, do Egrégio Conselho da Magistratura deste Sodalício Estadual.
Aduz a inexistência de indício firme e prova material de que o paciente pratica, de forma recorrente, o crime de tráfico, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que o mesmo representa risco à ordem pública.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do Paciente, com a respectiva expedição do alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Além do mais, extrai-se que a decisão proferida pelo Juízo está correta e não viola dispositivos constitucionais, uma vez que no dia 27/03/2021 (sábado), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta mesma ocasião marcou audiência de custódia para o dia 30/03/2021,
Dessa forma, o exame, neste momento, certamente configura medida desaconselhada, devendo, portanto, aguardar a realização da audiência de custódia, oportunidade em que o Juiz poderá ou não conceder a liberdade provisória, após a apreciação das causas de pedir aventadas na preambular desse whit.
Assim por inexistir, no presente momento, substrato jurídico à concessão da ordem, NEGO a liminar vindicada.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 28 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.